Tribunal: TJPA
Processo: 0023691-47.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023691-47.2017.8.14.0401

APELANTE: IVO JOSE ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SEM REFLEXOS NA PENA. ALMEJADA. REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E STF -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I - No tocante a dosimetria adotada, o juízo ao
individualizar a pena, examinou com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, a qual foi aferida no mínimo legal, ou seja 02 anos de reclusão, não havendo motivos para qualquer emenda ou reparo.

II - No que se refere ao pleito, segue pacificado o entendimento
acerca da impossibilidade de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea poderia levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. Precedentes do STJ e STF;

III - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente que segue condenado as penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa, a qual foi
substituída por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, em entidade vinculada à VEPMA, pelo tempo equivalente da condenação, e prestação pecuniária, em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, tendo como beneficiária instituição de caridade ou assistencial, vinculada à VEPMA.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVO JOSÉ ALVES DA COSTA,
foi julgado e ao final condenado, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/83, ás penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa, a qual foi
substituída por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, em entidade vinculada à VEPMA, pelo tempo equivalente da condenação, e prestação pecuniária, em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, tendo como beneficiária instituição de caridade ou assistencial, vinculada à VEPMA.
Irresignado interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém.

A defesa do recorrente (ID 6242949 e 6242950), pugnou pela fixação da pena base aquém do mínimo legal, uma vez que teria sido reconhecida a atenuante da confissão. Em vista disso, com respaldo em sua tese, salientou que a Súmula 231 do STJ não possui efeito vinculante, tampouco encontra respaldo na Constituição Federal, eis que afronta, claramente, direitos fundamentais do acusado, como a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana. Portanto, a pena base, em face dos argumentos deveria figurar aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.
(ID 6242953 e 6242954).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia,
no dia 22/09/2017, por volta das 00:40 horas, o acusado/apelante encontrava-se no interior de um coletivo portando uma arma de fogo ilegalmente. Nesse diapasão,
policiais militares realizavam a operação "Bloqueio" quando, via rádio, foram acionados para averiguar a presença de suspeitos no interior de um coletivo. Ao revistarem os passageiros, encontraram com o ora apelante um revólver calibre 22, oportunidade em que IVO JOSÉ fora conduzido preso em flagrante delito.

Devidamente processado, o apelante f
oi julgado e condenado, ás penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa, a qual foi
substituída por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, em entidade vinculada à VEPMA, pelo tempo equivalente da condenação, e prestação pecuniária, em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, tendo como beneficiária instituição de caridade ou assistencial, vinculada à VEPMA.
Irresignado interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

2.DOSIMETRIA

2.1 REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Cediço observar, que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
Acerca da temática ventilada, conveniente a transcrição do decisum atacado na parte controversa para uma melhor análise, vejamos:

(...)

Isto posto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu IVO JOSÉ ALVES DA COSTA, nascido em 08/03/1983, filho de DORALICE ALVES BARBOSA E JOSÉ MANOEL ARAÚJO COSTA, nas sanções punitivas do art. 14, da lei n°10.826/03.
Passarei a dosar a pena ao réu atendendo ao disposto no art. 59 e 68, ambos do CPB. A culpabilidade do réu é normal à espécie, sendo elemento neutro. Antecedentes: O réu é portador de bons antecedentes. Conduta social não investigada. Sua personalidade não foi investigada. Os motivos não foram esclarecidos. Circunstâncias do crime são normais. Sem vítima específica. Assim, considerando as circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa. O réu confessou os fatos perante autoridade, no entanto, deixo de reduzir a pena, por força da súmula 231 do STJ. Não há circunstâncias agravantes.
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa.
O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidade, em entidade vinculada à VEPMA, pelo tempo equivalente da condenação e b) prestação pecuniária, em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, tendo como beneficiária instituição de caridade ou assistencial, vinculada à VEPMA (...).(ID 6242944).

Com efeito, para o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/83, a pena oscila entre 02 a 04 anos e multa. Desta forma, o juízo singular, aferiu a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias multa. Por conseguinte, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante do art. 65, III “d” do CPB. Contudo por força do entendimento da Súmula 231 do STJ, não foi possível operar a redução. Por fim, a pena mensurada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, foi dada como definitiva, devido a inocorrência de outras modalidades de modificação de pena.

No que se refere ao pleito, segue pacificado o entendimento
acerca da impossibilidade de que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea poderia levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ, onde aquele sodalício asseverou ,em que pese
o fato da utilização da confissão para formação da convicção do julgador, a qual deve ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (
AgRg no AREsp n. 623.681/SP
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formar a convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015).Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação (HC 431.336/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 15 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao condenado por delito cometido mediante violência. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1476733/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

O STF, acerca do assunto se posicionou:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-base. Instrumento do crime. Faca de dimensões avantajadas. Valoração como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP). Descabimento. Forma normal de execução do crime. Paciente que se limitou a desferir um único golpe na vítima. Conduta ínsita ao tipo penal. Aumento decotado. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. Pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Réu primário. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação do regime prisional semiaberto. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. 1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime. 2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. 3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto. (HC 124954, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015).

De certo, que o magistrado agiu com acerto ao efetuar a dosimetria de forma técnica, não deixando de observar a razoabilidade e proporcionalidade na quantidade de pena adotada para o crime.

“Na condenação, atento às peculiaridades do caso, deve o magistrado sentenciante guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do artigo 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador. Nesse sentido: (AgRg no HC 441.449/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018; AgRg no REsp 1.610.124/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). (...)” (REsp 1732452/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

Por fim, no tocante a dosimetria adotada, cediço repisar que o juízo ao
individualizar a pena, examinou com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que fosse, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, a qual foi aferida no mínimo legal, não havendo motivos para qualquer emenda ou reparo.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
IVO JOSÉ ALVES DA COSTA,
condenado, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/83, ás penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, a ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato delituoso, na proporção de 1/30 para cada dia multa, a qual foi
substituída por duas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, em entidade vinculada à VEPMA, pelo tempo equivalente da condenação, e prestação pecuniária, em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, tendo como beneficiária instituição de caridade ou assistencial, vinculada à VEPMA.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021